Tribunal: STF
Processo: ARE 1522403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. 1. É pacificado o entendimento de que a confissão de dívida é instrumento apto a caracterizar a constituição de título executivo extrajudicial, a teor do disposto na Súmula 300 do STJ. 2. O contrato de renegociação da dívida exequenda foi firmado em 30/08/2011, e a ação de execução distribuída em 27/11/2013, não se consumando, pois, o quinquênio prescricional entabulado no art. 206 do Código Civil. 3. A procuradora que assina a petição executória consta no instrumento de mandato, não havendo irregularidade na representação processual. 4. Não há qualquer fundamento de inconstitucionalidade na criação da EMGEA, por meio do Decreto nº 3.848/2001, autorizada pela Medida Provisória nº 2.196-3/2001, editada nos termos da redação do art. 62 da Constituição Federal. 5. O instrumento de mandato faz expressa referência à existência de procuração pública na qual a exequente outorgou poderes à Caixa Econômica Federal para a representar judicialmente, motivo pelo qual não se vislumbra irregularidade na composição do polo ativo da execução. 6. O garantidor hipotecário foi incluído no polo passivo da demanda nos autos Ação de Execução Hipotecária n.º 5005532- 92.2013.4.04.7006, tendo sido expedido mandado para regularização da sua citação, além da sua posterior manifestação nos autos, não se configurando caso de nulidade da execução em face da ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário. 7. Tendo em vista que a parte compareceu espontaneamente no processo através de advogado constituído ao interpor o presente de agravo instrumento, resulta suprida a citação, além do fato de que a agravante foi intimada da penhora nos autos da ação de execução, não há que se falar em nulidade processual. 8. Ante a evidente ausência de prejuízo ao agravante, não há fundamento legal para que seja determinado o desentranhamento dos autos das manifestações da CEF. 9. No que tange à pleiteada cobertura securitária, a via dos embargos não é apta para demandar sobre a quitação da dívida, sendo imprescindível o prévio requerimento administrativo da cobertura sobre o saldo devedor remanescente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente